Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713165-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANA DIVINA SILVERIO BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESPESAS AO LONGO DO TRAMITE PROCESSUAL. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO ENTE PÚBLICO. DESPESAS ÀS EXPENSAS DA AUTORA. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento em que se busca o fornecimento de medicamento para tratamento médico. 2. O pedido de reembolso das despesas médicas não se trata de inovação recursal, tampouco extrapolo os limites objetivos da lide, porquanto consta expressamente inserto entre os pedidos da exordial. 3. A ausência de cumprimento tempestivo da liminar impeliu a autora a realizar o tratamento médico por conta própria, tendo em vista a gravidade da sua doença, com risco, inclusive, de cegueira. Ante as circunstâncias fático-jurídicas delineadas, impõe-se o provimento do recurso para condenar o Distrito Federal ao ressarcimento das despesas médicas realizadas ao longo do tramite processual. 4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária, em casos de fixação equitativa, deve ser fixada com base na tabela da OAB-DF, o qual deve ser arbitrado em 25 URH. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do CPC. Isso porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027